Tribunal: TJES
Processo: 5002049-59.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002049-59.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO ALVES GOMES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE SOLICITOU UM EMPRÉSTIMO COM O RÉU VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO, COM PARCELAS MENSAIS DE R$50,00 E DURAÇÃO DE 07 ANOS, MAS POR TEREM AUMENTADO AS PARCELAS PARA R$76,50 BUSCOU INFORMAÇÕES, NÃO SABENDO O MOTIVO PELO QUAL PERMANECE COM SALDO DEVEDOR APÓS PAGAMENTO DE 48 PARCELAS, MOTIVO PELO QUAL BUSCOU O PROCON E TOMOU CONHECIMENTO DE QUE NÃO SE TRATA DE TRANSAÇÃO COM NÚMEROS DE PARCELAS FIXAS E QUE PRECISA PAGAR A QUANTIA INTEGRAL DA FATURA PARA TER A DÍVIDA QUITADA. PEDE A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVOLUÇÃO DO QUE FOI COBRADO A ALÉM DO VALOR DA DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:

“[...] Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a quitação da dívida do cartão de crédito existente em nome da parte autora objeto da demanda, bem como para determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor e cancelamento do contrato gerador do cartão de crédito. Outrossim, condeno o réu a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia a ser corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais, desde a citação, índices estes que deverão ser os estabelecidos pela Corregedoria deste Tribunal de Justiça. [...]”.
(3). RECURSO RÉ. REQUER SEJA ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. CASO SUPERADA A PRELIMINAR, REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA E JULGADA INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. POR FIM, ULTRAPASSADA AS QUESTÕES ACIMA ARGUIDAS, REQUER A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA QUE SEJAM DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (4).

CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). PREJUDICIAL DE MÉRITO.
A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR NÃO FOI ATINGIDO, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE DESCONTOS QUE OCORRIAM MENSALMENTE, RENOVANDO-SE MÊS A MÊS A CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. (6).
A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE O SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO TEM SOFRIDO AMORTIZAÇÃO SOBRE A MARGEM CONSIGNÁVEL DA PARTE POSTULANTE, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO.

(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.